Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722196-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE CONRADO ELLER EMBARGADO: ILD COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS LTDA - ME, ANTONIA SOUZA GUIMARAES, MIGUEL URSULINO DE FARIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32959144) opostos por CARLOS HENRIQUE CONRADO ELLER em face de ILD COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS LTDA – ME, ANTONIA SOUZA GUIMARAES e MIGUEL URSULINO DE FARIA, ante Acórdão (ID 32679993) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, ILD COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS LTDA – ME, ANTONIA SOUZA GUIMARAES e MIGUEL URSULINO DE FARIA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2022 17:50:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador